Tribunal: STF
Processo: Rcl 38387
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734. ADI 5.090. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF.



    2. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, incabível a reclamação. Precedentes.



    3. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do julgamento proferido na ADI 5.090.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.